Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700526-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA. para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 46375308) nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora